Tribunal: TJMT
Processo: 1054777-63.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054777-63.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[VANDERLEI DA SILVA CUNHA - CPF: 545.475.711-04 (RECORRENTE), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRIDO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE VALOR SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSOS PREJUDICADOS.

1. O Juizado Especial é incompetente para apreciar causas cujo valor ultrapasse o teto legal previsto, devendo, portanto, o processo ser extinto sem resolução de mérito.

2. Nos moldes do artigo 292, inciso II do CPC, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato ou o de sua parte controvertida.

3. Incompetência do juízo reconhecida de ofício.

4. Recursos prejudicados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, in verbis:

“Isto posto, rejeito as preliminares suscitadas e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente feito, para: a) declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes; b) condenar a reclamada a restituir em favor da parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês, ambos os consectários contados a partir da citação; c) indeferir o pleito de indenização por danos morais, julgando extinto o feito, com resolução do mérito.”

O recorrente MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA requer a reforma da sentença a quo para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A parte VANDERLEI DA SILVA CUNHA em seu recurso inominado pugna pela condenação da parte requerida em danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões das partes nos id’s. 198272661 e 200722194.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024